Tribunal: TJBA
Processo: 8124287-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8124287-12.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TIAGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão da suposta posse de arma de fogo de uso restrito com numeração parcialmente suprimida, apreendida após troca de tiros entre policiais militares e indivíduos em fuga. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso dos policiais militares na residência onde o Apelante foi localizado violou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; e (ii) saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria delitiva atribuída ao Apelante. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade não merece acolhimento, pois o ingresso domiciliar ocorreu em contexto de flagrante delito, precedido de troca de tiros, perseguição contínua e rastreamento de vestígios de sangue que conduziram ao imóvel onde o Apelante foi localizado, configurando fundadas razões aptas a justificar a diligência policial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da tese fixada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral. 4. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial de Arma de Fogo e Munição, que atestou a eficácia do armamento e a supressão parcial do número de série. 5. A autoria delitiva, contudo, não foi comprovada de forma segura e inequívoca. Os depoimentos policiais apresentaram inconsistências relevantes acerca da dinâmica da apreensão da arma e da efetiva posse do armamento pelo Apelante. 6. Não houve apreensão direta da arma em poder do réu, tampouco produção de prova técnica apta a vinculá-lo ao objeto apreendido, inexistindo exame residuográfico, perícia datiloscópica ou outro elemento técnico confirmatório. 7. A circunstância de o Apelante ter sido encontrado ferido após o confronto não basta, isoladamente, para demonstrar que era ele quem portava o revólver, sobretudo diante da existência de outros indivíduos envolvidos na ocorrência que lograram fugir. 8. A alegada confissão extrajudicial não possui força probatória autônoma suficiente para embasar condenação, especialmente diante da ausência de confirmação judicial robusta e da fragilidade dos demais elementos de prova. 9. Persistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, em observância ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para absolver TIAGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: “1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões decorrentes de flagrante delito e perseguição ininterrupta. 2. A condenação criminal exige prova robusta e segura da autoria delitiva, não sendo suficiente a mera confissão extrajudicial desacompanhada de elementos probatórios firmes produzidos sob o crivo do contraditório. 3. A dúvida razoável acerca da autoria impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8124287-12.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante TIAGO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO 1ª CÂMARA CRIME 1ª TURMA RELATOR